Tribunal: TJDFT
Processo: 0770748-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU/TPL. ART. 130 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SÚMULA 308 DO STJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar o DF a expedir a Certidão Negativa de Débito da Unidade imobiliária sob inscrição no 53205022.
3. Afirma que com a edificação do empreendimento, os imóveis derivados passaram a responder pelas dívidas do imóvel originário, sendo cada proprietário de unidade de apartamento responsável solidário pelos débitos pendentes de pagamento de forma proporcional ao seu imóvel, nos termos do art. 130 do Código Tributário Nacional.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 63893890, preliminarmente requereu o não recebimento do recurso tendo em vista que fere o princípio da dialeticidade, pois, não atacou a sentença e sim repetiu a contestação. No mérito, requer a manutenção da sentença.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia no presente feito está em: i) analisar se o recurso interposto fere o princípio da dialeticidade recursal; ii) verificar se o contribuinte responde por dívidas de IPTU/TLP antes da edificação do imóvel.
IV. Razões de Decidir.
6. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do “decisum” que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, o recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada. PRELIMINAR REJEITADA.
7. O recorrido, ao apresentar a documentação para financiamento do imóvel, unidade condominial inscrição no 53205022, que está em negociação, requereu a emissão das guias de IPTU, no entanto, a informação é que não constavam débitos para o referido imóvel. O recorrido precisa da CertidãMais Coreso Negativa de Débito, a qual vem como Certidão Positiva com Efeito de Negativa, a informação que há débitos a serem compensados.
8. O débito existente é de quando era um terreno. Após a edificação houve o desmembramento em várias matrículas, individualizadas por apartamento. O recorrido precisa da certidão do apartamento, inscrição no 53205022.
9. De acordo com a doutrina predominante, o IPTU é uma obrigação propter rem, ou seja, uma obrigação que acompanha o imóvel, independentemente de quem seja o proprietário. Assim, o comprador de um imóvel geralmente assume os débitos de IPTU existentes, conforme estabelece o art. 130 do CTN. Este artigo determina que os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade ou posse de bens imóveis, se sub-rogam na pessoa do novo proprietário, a menos que haja prova de quitação no título.
10. No entanto, essa regra não se aplica quando a dívida de IPTU é de responsabilidade da construtora ou incorporadora do empreendimento, conforme aplicação analógica da Súmula 308 do STJ, que dispõe: “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.
11. Nesse sentido: (Acórdão 1916004, 0774041-71.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no PJe: 11/09/2024). (Acórdão 1069098, 20160111202694APC, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2017, publicado no PJe: 23/01/2018.).
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida em seus próprios fundamentos.
13. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 .
__________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CTN - Art. 130;
Súmula 308/STJ
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1916004, 0774041-71.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no PJe: 11/09/2024.
Acórdão 1069098, 20160111202694APC, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2017, publicado no PJe: 23/01/2018.